Tribunal: STF
Processo: AI 437621
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO TRABALHISTA - PRAZO
DECADENCIAL PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA - DIRETRIZ
JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
- A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se em
causas de natureza trabalhista, deixou assentado que a controvérsia
referente a prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória
qualifica-se como tema de caráter eminentemente infraconstitucional,
 não autorizando, em conseqüência, a utilização do apelo
extremo.
- Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição não viabilizam o acesso à via recursal extraordinária,
cuja utilização supõe a necessária ocorrência de conflito imediato
com o ordenamento constitucional. Precedentes.